Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-44.2019.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. PARTE RÉ QUE APRESENTOU TELAS SISTÊMICAS COMPROVANDO A BAIXA DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NECESSIDADE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados indevida e a condenação da recorrida em danos morais na importância de 30 (trinta) salários mínimos.
3. Em relação ao pedido de inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, verifica-se, que a parte recorrida apresentou telas sistêmicas demonstrando que tais débitos já foram cancelados, com isso, resta prejudicada análise deste pedido.
4. Parte recorrente não apresentou impugnação.
5. Recorrida que não comprovou a legalidade das cobranças e a inexistência de descumprimento de acordo firmado na via administrativa, ou seja, apesar do cancelamento dos débitos, houve abalos que ensejaram danos morais no período em que eles ainda estavam ativos.
6. Caracteriza-se como falha na prestação de serviços de telefonia quando os serviços não são cobrados na forma pactuada.
7. Necessidade de reclamação administrativa, comunicação de descumprimento do acordo e judicialização da demanda para obter a paralisação das cobranças irregulares.
8. Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA IZAULINA DA CUNHA - CPF: 503.284.171-49 (RECORRENTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020